Tribunal: TJMT
Processo: 0000639-44.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000639-44.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIELSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.383.021-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), IGOR CASTRO SOUZA - CPF: 032.555.591-54 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR – RÉU QUE ALEGA TER CONSUMIDO BEBIDA ALCOÓLICA APÓS ESTACIONAR O VEÍCULO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – MITIGAÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – READEQUAÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA – MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da prova testemunhal colhida em juízo, imperativo concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram suficientemente demonstradas e a condenação deve ser mantida.

O julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento a incidir na primeira fase da dosimetria, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético, de modo que se mostra inviável a redução da sanção basilar fixada na sentença, se reconhecida circunstância judicial desfavorável e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJMT, Enunciado n. 39).

A inexistência de critérios previamente definidos pela lei oferece maior discricionariedade ao julgador na aplicação das circunstâncias legais, valoração que, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reformas.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronielson Ferreira de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000639-44.2019.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado por ausência de provas que atestem que a ingestão alcoólica ocorreu antes de conduzir o veículo automotor, especialmente porque o condutor do outro veículo envolvido no acidente não foi ouvido em juízo. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base, a menor influência da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, a diminuição da pena de multa imposta e do período de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (Id.

126102165).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

126102169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 127433177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 22 horas, em via pública, na rua Guaianases, bairro Santa Rita, na cidade de Jaciara/MT, o acusado
Ronielson Ferreira de Souza
conduziu o veículo
Fiat
/Uno, placa HRR-0548, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) consta dos autos que na data dos fatos, os policiais militares foram informados pela pessoa de Devaldo José Grigolette Júnior, de que o implicado “RONI”, que conduzia um veículo Fiat Uno, placa HRR-0548 teria abalroado em seu veículo; sendo assim dirigiram-se até o local.

Após chegarem na área da referida colisão, os militares constataram que o denunciado “RONI” apresentava-se em visível estado de embriaguez, com sonolência, vermelhidão em seus olhos, desordem nas vestes e odor etílico, conforme Auto de Constatação de fl. 05-IP. (...)
”

(Id. 126102165, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
80 dias-multa
, no valor unitário mínimo, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 meses
.

Irresignada, a defesa requer a sua absolvição, sustentando que não há nos autos provas seguras de que o apelante ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, mormente porque a principal testemunha não foi ouvida em juízo, e os policiais militares somente tiveram contato com o acusado horas após a colisão entre os automóveis, momento em que estava em um ginásio esportivo e havia bebido algumas cervejas, após estacionar o seu automóvel.

Entretanto, não obstante os argumentos deduzidos pelo apelante, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 126102165, p. 6), pelo boletim de ocorrência (Id. 126102165, pp. 12-14), pelo termo de constatação de sinais de embriaguez (Id. 126102165, pp. 15-16), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

A
autoria e tipicidade
delitiva, da mesma forma, ficaram incontestes nos autos, pois, embora o acusado tenha negado a prática delitiva, aduzindo que ingeriu algumas cervejas somente após estacionar o veículo, a prova testemunhal não deixa dúvidas de que efetivamente conduziu o automóvel com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Ouvida em juízo, a testemunha
Donizete Ferreira da Costa
, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, confirmou que Devaldo José Grigolette Júnior esteve no destacamento da Polícia Militar para avisar que um rapaz embriagado, em um
Fiat
Uno, de cor verde, teria atingido seu veículo. Na sequência, a equipe policial realizou diligências nas imediações do local e encontrou o acusado no ginásio de esportes, em visível estado de embriaguez:

“
(...)
Testemunha:
No dia dos fatos, a vítima procurou a polícia militar no quartel dizendo que (...) ele tava conduzindo o veículo, a vítima Edevaldo, na Rua Guaianases, em frente ao Ginásio de Esportes, e ao frear para passar em um quebra-molas, ele nos relatou que um veículo Uno de cor verde veio a colidir na traseira do seu veículo, então, ele desceu do seu veículo para conversar com o senhor Ronielson, mas no momento ele percebeu que Ronielson tava bastante alterado e começou a xingar ele verbalmente, aí ele tirou foto do Ronielson, da placa do veículo e procurou a Polícia Militar. Diante dessa informação que a vítima nos passou, nós deslocamos pra região, lá nas imediações, onde nós conseguimos localizar o veículo estacionado, uma rua cruzando a Rua Guaianases, em frente ao Bar do Cabeludo, e aí fomos informados que ele estaria dentro, teria entrado dentro de um evento que estava sendo feito dentro do Ginásio de Esportes. Aí entramos dentro do ginásio, nesse evento, e localizamos o Ronielson e estava bastante embriagado e aí nós conduzimos ele pra delegacia e fizemos o B.O.

(...)

Defesa:
Donizete, quanto tempo passou entre o acidente e até vocês encontrarem o Ronielson?

Testemunha:
Foi bem rápido, em torno de 5, 6 minutos, por aí. (...) A vítima veio até o quartel da polícia militar (...) foi acionada a minha guarnição, nós estávamos aqui na área central, que havia uma vítima solicitando a presença da polícia militar, aí a gente veio aqui, conversamos com a vítima e em seguida deslocamos pro local. Foi coisa rápida.

Defesa:
O local em que ele estava estacionado era próximo ao ginásio?

Testemunha:
Era do lado do ginásio (...) próximo à Sete Copas, próximo à passarela. Há uns 300 metros do quartel (...) Tava bem alterado ele. (...) Não me recordo se ele estava bebendo no momento da abordagem. (...) na verdade ele tinha relatado que o rapaz tinha parado na frente dele e não tinha visto, mas da forma que ele tava, estava bem complicado dirigir

(...)

Defesa:
Ele chegou a dizer se bebeu antes de dirigir ou depois que chegou no ginásio?

Testemunha:
Segundo ele, já havia bebido antes (...)
” (relatório de mídias de Id. 126102166).

Igualmente, o policial militar
Igor Castro de Souza
narrou em juízo que o acusado havia batido na traseira de um veículo e que estava embriagado, motivo pelo qual o proprietário do automóvel danificado procurou a Polícia Militar para relatar os fatos. Disse que fizeram rondas e visualizaram o automóvel estacionado próximo ao ginásio de esportes. Que adentraram ao local e encontraram o apelante sentado na arquibancada e que ele estava visivelmente embriagado. Esclareceu também que a abordagem ocorreu minutos após o registro da ocorrência pela vítima (relatório de mídias de Id. 126102166).

Assim, conquanto a defesa afirme que o acusado somente ingeriu bebida alcoólica após estacionar o veículo, os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório denotam que, assim que comunicados de que havia um condutor, em nítido estado ébrio, transitando nas imediações do ginásio esportivo, prontamente os policiais militares se dirigiram ao local e abordaram o acusado que estava embriagado e admitiu que havia atingido o veículo de terceira pessoa.

Cabe nesse momento ressaltar que os depoimentos de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, revestem-se de indubitável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los se não houver qualquer indício ou circunstância que indique a sua má-fé na tentativa de incriminar o acusado.

Ainda, observa-se que as declarações das testemunhas se mostraram impessoais e verdadeiras, além de refletirem coesão com as demais provas colacionadas aos autos, de modo a serem sopesadas como prova firme e segura para o apontamento da autoria delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.840.915/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 21.5.2021).

Além disso, verifica-se do Termo de Constatação Etílica (Id.

126102165, pp. 9-11) que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada e admitiu a ingestão de bebida alcoólica, ficando demonstrado que, no momento da abordagem policial

apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, dispersão, dificuldade de equilíbrio e comportamento falante, além de não saber responder onde estava ou o seu endereço.

Nesse contexto, conquanto a defesa tenha sustentado que não há provas suficientes quanto à materialidade e tipicidade da conduta, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o réu conduzia o veículo automotor sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora alterada, e inclusive atingiu um veículo que estava estacionado em via pública, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superada a questão, a
defesa sustentou a desproporcionalidade do aumento decorrente do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual requereu
redução da pena-base.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu os maus antecedentes do acusado, os quais justificaram a fixação da pena basilar em 9 meses de detenção, o que corresponde ao aumento de metade em relação ao mínimo previsto para o tipo, patamar que entendo não ofender ao princípio da proporcionalidade, mormente se considerada as circunstâncias do crime, posto que a conduta do réu gerou danos materiais a vítima Devaldo José Grigolette Junior.

Em seguida, a defesa argumentou que, ao exasperar a pena na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência do acusado, o magistrado
a quo
“
excedeu o quantum considerado razoável, em clara afronta ao princípio da proporcionalidade
”, razão pela qual pugna pela redução da reprimenda provisória.

No entanto, consoante ressaltado na sentença recorrida, o acusado é multireincidente, situação que justifica a exasperação da pena na proporção de 1/3, conforme delineado na decisão combatida, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

A defesa postulou ainda a
redução da pena de multa aplicada, ao argumento de que foi fixada de maneira desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso, verifico que, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada no dobro da mínima prevista para o tipo, a pena de multa foi estabelecida em índice oito vezes superior ao menor patamar previsto em lei, sem qualquer justificativa, razão pela qual reduzo a pena pecuniária para 20 dias-multa, mantendo o valor unitário mínimo.

Por fim,
a defesa postulou a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixado em 8 meses, sustentando que não observou o princípio da proporcionalidade.

É assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa linha de raciocínio, certo é que o sentenciante deverá justificar o prazo da supracitada medida judicial, a qual, como disposto no art. 293 do CTB, poderá variar entre 2 meses a 5 anos, devendo obedecer os mesmos padrões da reprimenda detentiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. Recurso conhecido e improvido
”
(STJ – REsp n. 1.075.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.8.2010) – destaquei.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pena final foi fixada no montante correspondente ao dobro da pena mínima prevista para o tipo penal, porém, a pena acessória foi estabelecida em quatro vezes acima do mínimo, sem que o magistrado apresentasse qualquer justificativa.

Logo, tendo em vista os parâmetros utilizados para a aplicação da pena corporal, concluo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor foi estabelecida em patamar desproporcional, motivo pelo qual a reduzo para 4 meses de suspensão, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena pecuniária para 20 dias-multa, no valor unitário mínimo e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao patamar de 4 meses, em observância ao princípio da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022